Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721925-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOAO LUIZ RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN DIAS RIBEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOÃO LUIZ RIBEIRO contra a decisão da 2a Vara Cível, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação de conhecimento n. 0701739-57.2021.8.07.0002, movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar o depósito integral do débito pelo valor constante do contrato e assentou que os efeitos de eventual mora somente serão elididos em relação às parcelas depositadas após o ajuizamento da ação (ID 93815213, origem). Nas razões recursais (ID 27131469), narra tratar na origem de ação objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob o fundamento de que a instituição financeira se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa. Alega presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista a iminente revisão e modificação das cláusulas contratuais e inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Defende a necessidade de autorização da consignação em pagamento a fim de afastar a mora, garantir a proteção ao nome e a posse do veículo. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de: “Determinar a não inclusão do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A manutenção da agravante na posse do bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Alternativamente, caso os Doutos Julgadores entendam que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da PARCELA CONTRATADA para inibir a mora”. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetivado (ID 27131470). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pugna, em sede de antecipação de tutela, a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito, a manutenção na posse do bem e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas para inibir a mora. No mérito, a revisão das cláusulas contratuais. Neste momento, entretanto, não vejo presente a plausibilidade do direito, imprescindível para a concessão da liminar vindicada. O agravante se obrigou a honrar 48 parcelas de R$ 2.483,30, vencendo a primeira em 28/09/2020, não havendo nos autos informação de quantas parcelas foram efetivamente pagas. Conforme relatado, foi autorizado o depósito integral do débito pelo valor constante do contrato. No entanto, ainda não há notícia de que foi efetivamente depositada qualquer quantia. A taxa de juros contratada (1,34% ao mês), conforme se verifica das incontáveis demandas enfrentadas por esta Corte, não aparenta estar fora da média praticada pelas instituições financeiras nas operações congêneres. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito a matéria demanda dilação probatória, revelando-se prudente, em análise perfunctória, seja a questão dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator